Tribunal: CARF
Processo: 10730.014258/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.014258/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.531 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS GUIMARAES (ESPOLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.014258/2008-68
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014258/2008-68

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação de fls. 4 a 6 relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para apurar crédito tributário no valor de
R$ 15.921,67.
Foi apurada a seguinte infração: omissão de rendimentos do Condomínio do Edifício
Tower 2000, no valor de R$30.000,00.
O interessado não concorda com o lançamento alegando que se encontra enfermo, tendo
se submetido em 13/12/1996 a retirada de um tumor maligno, restado como
consequência de um enfisema o qual foi agravado no ano de 2007 e em 2009 fez um
transplante de pulmão .Alega que por conta de sua doença repetiu a declaração do ano
anterior o qual já possuía um parcelamento. Discorre sobre sua situação financeira e
alega que solicitou sua fonte pagadora a isenção do imposto de renda.Apresenta laudos
e solicita que seja concedida a isenção a partir de 1996.
À fl.31 foi juntada a certidão de óbito do interessado, falecido em 21 de julho de 2011.
Às fls.32 a 34 constam Termo Circunstanciado e Despacho Decisório que negaram o
pleito do interessado uma vez que os rendimentos considerados omissos pelo
lançamento não são oriundos de aposentadoria/pensão ou reforma.
À fl.39 consta ciência pelos representantes do espólio, conforme documentos de fls. 40
a 51.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes portadores de
moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014258/2008-68

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dele tomo conhecimento.
Inicialmente quanto ao pedido de isenção a contar do ano de 1996 não cabe a
esta instância julgadora apreciar. O objeto de análise do presente processo é o
lançamento referente ao ano-calendário 2006.
Em face do argumento suscitado pelo interessado, há que se analisar o que se
encontra regulamentado pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, relativamente à isenção
por moléstia grave e moléstia profissional:
"Art. 6 ...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014258/2008-68

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Da exegese dos dispositivos, deduz-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave prevista em lei;
b) que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam decorrentes de aposentadoria,
pensão ou reforma; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
O interessado apresentou os documentos de fls.11 a 13 para comprovação da
moléstia.
O documento de fl.11 emitido pelo Centro de Ciências Médicas da UFF, em 22
de agosto de 2008 atesta que o contribuinte foi submetido a tratamento cirúrgico de
neoplasia pulmonar maligna no dia 13 de dezembro de 1996, conforme laudo
histopatológico de fl.12.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014258/2008-68

O outro documento apresentado foi expedido em 14 de novembro de 2008, pela
Irmandade da Santa Casa de Porto Alegre no qual menciona que o contribuinte é
transplantado pulmonar e tem indicação do uso continuado de imunossupressores.
Da leitura das provas não é possível concluir que em 2006 o contribuinte seria
portador de neoplasia maligna, moléstia prevista expressamente na lei isentiva.
Não há como contornar a clareza do dispositivo legal transcrito acima: a
enfermidade somente é comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Não há
qualquer excepcionalidade ou menção de que documentos não oficiais, no que tange à
concessão dessa espécie de isenção, têm o mesmo ou superior valor probante. Não
custa lembrar o disposto no art. 111, do CTN, interpreta-se literalmente, no que tange
à outorga de isenções, a legislação tributária.
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados são inábeis para
comprovação do estado clínico da paciente, e, em conseqüência, para formar a
convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que o
contribuinte é portador de moléstia grave no ano de 2006.
Cabe ressaltar que mesmo se fosse comprovada a moléstia grave os rendimentos
recebidos do Condomínio do Edifício Tower 2000 devem ser tributados por não se
revestirem da natureza de aposentadoria, pensão ou reforma.
Quanto ao mencionado pelo interessado a respeito de ter utilizado as
informações da declaração anterior não foi trazido qualquer documento que pudesse
embasar suas alegações, ressalte-se que a declaração objeto da lide (fls.18 a 21) foi
uma retificadora entregue em 27/04/2007 e que a omissão de rendimento apontada
pelo lançamento foi baseada nas informações prestadas por meio de DIRF da fonte
pagadora Condomínio do Edifício Tower.
Por conseguinte, diante das exposições supra, o contribuinte não logrou
comprovar ser isento com base no inciso XIV do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988 com a
redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo
30 e §§ da Lei no 9.250/1995.
Em que pesem os documentos acostados comprovarem que o sujeito passivo era
portador de moléstia grave constante do rol da lei isenção de IRPF, ocorre que os rendimentos
omitidos (e-fls. 31) lançados neste lançamento são oriundos de trabalho sem vínculo
empregatício, portanto não abrangidos pelo benefício fiscal.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.531 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014258/2008-68

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Original